Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA FIRME E SUFICIENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). MANUTENÇÃO. PORTARIA 84/2021-DF. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE. GRUPOS DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DIVERSOS. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. DECOTE.
I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois assim estabelecida na sentença.
II - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio de acervo firme e suficiente na comprovação os delitos tributários.
III - A tese de inexigibilidade de conduta diversa nos crimes contra a ordem tributária somente será acolhida quando ficar demonstrada, sem qualquer dúvida, situação excepcional advinda de precária condição financeira, impondo ônus financeiro insuportável ao devedor, não verificada na hipótese.
IV - Os delitos previstos no art. 1 da Lei no 8.137/1990 exigem para sua configuração apenas o dolo genérico.
V - Para que se configure o crime de apropriação indébita tributária, previsto no art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990, necessário que se comprove o dolo de apropriação e a contumácia delitiva, nos termos do julgamento proferido no RHC 163334, pelo STF e da jurisprudência do STJ, configurados no caso sob exame.
VI - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo somente para os tributos federais.
VII - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 84/2021, da PGR/DF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e receberão tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
VIII - A regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) é aplicável ao crime contra a ordem tributária quando o agente comete várias e sucessivas condutas delitivas na forma do art. 1o, inc. II, as quais devem ser somadas às tipificadas no art. 1o, inc. I, as duas da Lei no 8.137/1990, uma vez que se trata de delitos praticados de forma distintas. IX - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o agente à reparação de danos quando o débito tributário foi incluído em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública, sob pena de bis in idem.
X - Recurso conhecido em parte. Nessa extensão, parcialmente provido.